Tribunal: TJDFT
Processo: 0725091-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. FUGA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. INÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DA CAPTURA. NATUREZA PERMANENTE DA INFRAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, INCISO VI, DO CP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, “O termo inicial do prazo prescricional, no caso de fuga, é a data da recaptura, por ser uma infração disciplinar de natureza permanente” (HC n. 362.895/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 22/2/2017).
2. Outrossim, em razão de falta de previsão legal específica sobre a matéria, a jurisprudência desta e. Corte, em harmonia ao entendimento sufragado pelo c. Superior de Tribunal de Justiça, tem admitido, por interpretação analógica do art. 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional de 3 (três) anos para apuração e reconhecimento de falta grave disciplinar. In casu, não decorrido o mencionado prazo entre a recaptura do apenado e a data da homologação da falta, não há se falar em prescrição.
3. Recurso conhecido e não provido.